Tribunal: TJDFT
Processo: 0005384-27.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Desclassificação.
1 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – As circunstâncias do flagrante –- réu abordado conduzindo o veículo em atitude suspeita, não portava os documentos do veículo, que tinha placa adulterada, e não indicou o proprietário desse -- não deixam dúvidas de que ele tinha ciência da origem ilícita do bem, o que caracteriza o dolo de receptar. Descabida a absolvição ou desclassificar para receptação culposa.
3 – Apelação não provida.